Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716020-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., (executado), contra r. decisões proferidas pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0715582-97.2018.8.07.0001, ajuizado pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Eis o conteúdo das r. decisões agravadas. “(...)Prolatada a decisão de ID 84220321, que intimou a executada para proceder ao pagamento da quantia fixada a título de multa pelo descumprimento da ordem judicial, bem como determinou a majoração das astreintes, a executada apresentou a impugnação de ID 86687716, na qual sustentou, em síntese, que os reajustes praticados pela operadora de plano de saúde estão em conformidade com a sentença proferida, o que tornaria a cobrança da multa inexigível. Subsidiariamente, em caso de manutenção da multa, requereu que seu valor fosse reduzido. Comprovou o pagamento da quantia de R$ 31.719,60, efetuado em 19/03/2021 (ID 87007444). Resposta junto ao ID 89505875, na qual a parte exequente, além de rechaçar os argumentos da executada, requereu a suspensão das cobranças das mensalidades desde 26/04/2021, sem a descontinuidade da prestação de serviços por parte da executada, ou subsidiariamente, o deferimento do depósito judicial da última mensalidade paga sem o reajuste cobrado para o ano de 2021. Decido. Inicialmente, cumpre rememorar que o presente cumprimento de sentença limita-se à obrigação descrita no item “b” da sentença de ID 25400758, que determinou que a parte executada apresentasse novo cálculo do reajuste anual, cumprindo o disposto nas cláusulas 1.1.1, 1.3 e 1.3.5 (ID 18065705), de forma clara, sem a inclusão do índice de reajuste técnico, observando que o aumento deverá incidir após 3 (três) meses, contados da emissão da carta, datada em 26/04/2018, quando a parte autora tomou ciência do reajuste (ID 18065688, página 2). Nesse contexto, após deflagrado o início da presente fase processual e a executada ser intimada para cumprir a sobredita obrigação, foram apresentados nos autos os seguintes documentos: a) ID 52664888, páginas 1 e 2, que mostram a redução no valor da mensalidade de R$ 3.411,11, em agosto de 2019, para R$ 2.670,94 e, posteriormente, para R$ 2.323,16, em dezembro daquele ano; b) planilhas anexas ao ID 54842238, que discriminam os valores individualizados, referente ao ano de 2019; c) planilhas anexas ao ID 56898329, idênticas às mencionadas no item anterior, bem como a de ID 56898335; d) planilha de ID 63526158, idêntica, também, à do item “b” acima; e e) parecer de ID 76236547, detalhando a obtenção do índice de reajuste de 19,97%, mesmo índice apurado no documento de ID 18065688 e que foi declarado indevido pela sentença. Deste modo, nenhum dos documentos juntados pela executada desde o início da fase executiva foi suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação à qual foi condenada, pois não foram apresentados os cálculos do reajuste anual, da forma determinada. Caberia, assim, à impugnante apresentar documentos aptos a embasarem os reajustes praticados, como relatórios atuariais, financeiros e contábeis, o que não ocorreu. É inegável, portanto, que, não obstante a executada ter sido intimada pessoalmente para cumprir a determinação judicial, esta quedou-se inerte, motivo pelo qual a medida que se impõe é a cobrança integral da quantia devida a título de astreintes. Ainda nesse contexto, tenho que o valor fixado, qual seja, R$ 30.000,00, é adequado para compelir a executada a cumprir a ordem judicial. Assim, indefiro o pedido de redução do valor da multa. Com estes fundamentos, REJEITO a impugnação de ID 86687716. Por outro lado, indefiro os requerimentos constantes dos itens “a” e “b” da petição de ID 89505875, página 19. Isto porque não é possível, na presente demanda, abrir qualquer discussão acerca do reajuste do ano de 2021, pois tal requerimento violaria os limites objetivos da coisa julgada, conforme inteligência do art. 503 do CPC, uma vez que a lide teve por objeto o reajuste de 2018. Dessa forma, as questões relativas ao reajuste do ano base de 2021 devem ser levantadas e analisadas em ação autônoma, pois o presente cumprimento de sentença está restrito ao que foi objeto de discussão e decisão na sentença exequenda. Não é possível, assim, extrapolar os limites do título na fase de execução. Noutro giro, observo que a executada efetuou o depósito da quantia de R$ 31.719,60 em 19/03/2021 (ID 87007444, página 2). Ocorre que, na sobredita data, o valor do débito perfazia o montante de R$ 31.979,71, conforme cálculos anexos (Cálculo 1). Assim, procedendo-se à subtração do valor depositado (R$ 31.719,60) em relação ao devido (R$ 31.979,71) na data do depósito, tem-se um remanescente de R$ 260,11, o qual, devidamente atualizado até a presente data, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de 26/03/2021, que corresponde ao 16o dia útil após a intimação de ID 84220321, conforme informações da aba Expedientes do presente processo, e, ainda, com incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, tem-se que o valor da dívida perfaz o montante de R$ 321,08, conforme cálculos anexos (Cálculo 2). Em observância ao disposto no art. 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se por dez dias. Sem prejuízo, certifique, a Secretaria, acerca do decurso do prazo de 30 (trinta) dias concedido à executada pela decisão de ID 84220321, considerando o cumprimento do mandado de intimação em 03/03/2021, conforme certificado no ID 85231463. Por fim, concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para esclarecer se pretende a expedição de alvará de levantamento da quantia de ID 87007444, página 2, ou a expedição de ofício à instituição bancária para transferência eletrônica daquela quantia, informando, neste caso, seus dados bancários para viabilizar a operação. Registre-se, no entanto, que a liberação daquele depósito ocorrerá apenas com a preclusão da presente decisão. Intimem-se.” Inconformada, a parte executada recorre. Narra que esta sendo demandada pela agravada, a qual ingressou com o cumprimento de sentença o qual pretende receber a quantia residual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atualizados, referente a astreintes. Afirma que a obrigação foi cumprida nos moldes da sentença, por isso indevida a cobrança da multa cominatória. Aponta ainda excesso de execução, o qual não foi acolhido na origem, razão por que também precisa ser reformada a r. decisão a quo. Em tese subsidiária, defende que, caso seja mantida a multa cominatória, esta seja reduzida ao valor do proveito econômico. Pleiteia ao final pela concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e conseqüente revogação da r. decisão a quo, para o fim de ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25791326. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Pugna liminarmente pelo efeito suspensivo, e no mérito, pela reforma a r. decisão a quo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento de sentença consiste na obrigação delineada no item “b” da sentença de ID 25400758 dos autos originais, a qual determinou que a parte executada, ora agravante, apresentasse novo cálculo do reajuste anual, cumprindo o disposto nas cláusulas 1.1.1, 1.3 e 1.3.5 (ID 18065705), de forma clara, sem a inclusão do índice de reajuste técnico, observando que o aumento deverá incidir após 3 (três) meses, contados da emissão da carta, datada em 26/04/2018, quando a parte autora tomou ciência do reajuste (ID 18065688, página 2). Pois bem, ainda que relevantes os argumentos da parte agravante, mas de uma análise superficial dos autos, própria deste momento processual incipiente, denota-se que não restou cristalina a comprovação quanto ao cumprimento integral da sentença, por isso, para afastar eventual multa cominatória se faz necessário um exame mais aprofundado, à luz do contraditório, o que se afigura incabível fazê-lo na estreita sede de liminar de agravo de instrumento. No tocante a tese que pugna pela redução da multa cominatória, também se faz necessário constatar que fora fixadas de forma desproporcional, o que, em tese, não se mostra patente nos autos, sendo que eventual provimento do recurso neste ponto também é questão que demanda exame mais profundo, que melhor se examinará com o egrégio colegiado. Por fim, denota-se que a r. decisão não enseja perigo de dano ou risco de irreversibilidade, sobretudo porque inexiste qualquer indício de que a parte agravada/exequente estaria em situação de insolvência. Desse modo, chega-se a conclusão, neste juízo de cognição sumária, que não se aferem presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis para concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator